Tribunal: TJDFT
Processo: 0734293-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0734293-12.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIA NOGUEIRA PIMENTEL AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CLAUDIA NOGUEIRA PIMENTEL, com pedido de antecipação da tutela recursal, contra a decisão proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília que, nos autos do processo n. 0738928-33.2025.8.07.0001, indeferiu pedido da parte autora referente à gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas do processo, em 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição. Em suas razões, a parte agravante, servidora pública distrital, aduz que, não obstante possua remuneração bruta em valor mais elevado, percebe remuneração líquida abaixo de 5 salários mínimos, haja vista os descontos compulsórios e os empréstimos consignados em seu contracheque. Destaca que sobre esse valor ainda é descontada quantia referente a empréstimo(s) pessoal(is) diretamente em sua conta corrente, razão pela qual lhe sobra montante insuficiente para sobreviver e prover todas as despesas essenciais. Afirma não ter condições de pagar as custas e despesas do processo, e arcar com os honorários advocatícios, se for o caso, sem prejuízo próprio ou de sua família, conforme consta da declaração de pobreza. Pugna pela concessão do efeito suspensivo. No mérito, requer seja provido o presente recurso para reformar a decisão agravada e deferir a gratuidade da justiça. Preparo não recolhido. É o relatório. DECIDO. Dispensado o recolhimento do preparo na forma do disposto ao art. 101, § 1o, do Código de Processo Civil, porquanto o objeto recursal é a concessão dos benefícios de gratuidade de justiça. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto. Nos termos do Art. 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para tanto, imperioso que estejam preenchidos os requisitos elencados nos Arts. 300 e/ou 995, parágrafo único, do CPC. Dessarte, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na espécie, verifico a presença dos requisitos necessários para concessão da liminar postulada pela parte agravante. No caso em apreço, a parte agravante logrou comprovar que, diante da incidência de diversos consignados em folha e dos descontos compulsórios, aufere renda líquida abaixo do valor de 5 (cinco) salários mínimos correntes, critério objetivo adotado para fins de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Evidencia-se, também, a incidência de outros empréstimos em conta corrente, além das despesas básicas mensais. A referida comprovação, em conjunto com a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica (Art. 99, § 3o, CPC), dá amparo à alegação de impossibilidade de o requerente arcar com custas processuais sem prejuízo do seu sustento e de sua família. Demonstrada, a princípio, a impossibilidade de a parte agravante reclamar a tutela jurisdicional sem a gratuidade de justiça, verifica-se a presença de risco de dano ao direito de apreciação da matéria em contexto pelo Poder Judiciário. Evidente, outrossim, o risco de extinção do processo. Assim, em sede de cognição sumária, encontram-se presentes os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo postulado. Ante o exposto, evidenciada a probabilidade do direito da agravante, bem como a urgência, ATRIBUO o efeito suspensivo ao presente recurso, suspendendo a exigência de custas. Intime-se a parte agravada, na forma do Art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se ao juízo prolator da decisão agravada, dispensando-o das informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de agosto de 2025. CARLOS MARTINS Relator